Tribunal: STF
Processo: RE 79656
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DE SÃO PAULO. CARGA DE TRABALHO SEMANAL
E SUA COMPLEMENTAÇÃO COM ATIVIDADES EXTRA CLASSE. O ART. 12 DA LEI
ESTADUAL N. 10.168, DE 10.7.68, NÃO REVOGOU O ART. 69 DA LEI
ESTADUAL N. 9.717, DE 30.1.67. INFRINGENCIA AO ART 2, PARAGRAFO 1 DA
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.